Tribunal: TJMT
Processo: 1005787-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005787-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO DE MILITE - CPF: 261.402.428-78 (ADVOGADO), MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - CPF: 156.620.408-93 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO ROMANO - CPF: 328.898.109-25 (ADVOGADO), BREDA & ESMANHOTTO LTDA - ME - CNPJ: 26.790.899/0001-87 (AGRAVANTE), CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. - CNPJ: 60.850.617/0020-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRAZO RECURSAL – INOBSERVÂNCIA – RECURSO INTEMPESTIVO – PORTARIA N.o 334, DE 15 DE MARÇO DE 2021 DO TJMT, QUE SUSPENDEU OS PRAZOS DE PROCESSOS FÍSICOS E HÍBRIDOS – PROCESSO QUE PASSOU A TRAMITAR EXCLUSIVAMENTE NA FORMA ELETRÔNICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não se aplica a este processo o teor da Portaria 334 deste Sodalício porque, conforme se extrai dos autos de origem, em 17/08/2020, houve a conversão do tipo de tramitação do feito, passando a tramitar exclusivamente na forma eletrônica.

2 - Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão unipessoal que não conheceu do Instrumental, a manutenção do ato judicial combatido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
BREDA & ESMANHOTTO LTDA - ME
em virtude da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento apresentado.

Sustenta em suas razões que o processo na origem se enquadra na definição de híbrido, por haver mídia física arquivada em cartório e, portanto, estaria abarcado pela portaria n.o 334, de 15 de março de 2021 do TJMT, que suspendeu os prazos de processos físicos e híbridos, motivo pelo qual seu recurso seria tempestivo.

Sob esse argumento, pugna pelo provimento deste Agravo Interno, a fim de que seja reconhecida a tempestividade do Instrumental.

A empresa Agravada apresentou contrarrazões no ID 90882958, refutando as alegações da Recorrente.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai do caderno processual que BREDA & ESMANHOTTO LTDA - ME

interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.° 0000003-25.1999.8.11.0028, movida por CNH INDUSTRIAL LATIN AMÉRICA LTDA., indeferiu o pedido de desbloqueio de valores depositados na conta bancária da empresa Agravante.

De proêmio, esta Relatora proferiu decisão em que não conheceu do recurso, pelos seguintes fundamentos:

“[...] Do exame dos autos, percebe-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, diante da sua intempestividade.

Consoante dicção do artigo 1.003, caput, do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de recurso à Instância ad quem.

O art. 224, § 3.o, do mesmo Codex determina que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil após a publicação do decisum no Diário da Justiça Eletrônico.

A contagem do prazo processual, por seu turno, ocorre somente nos dias úteis, de acordo com o artigo 219 do CPC.

Nota-se que a Agravante justifica sua tempestividade na Portaria 334, expedida por esse Tribunal de Justiça e anexada no ID 82526971. A Portaria prevê a suspensão dos prazos processuais dos processos físicos e híbridos.

Contudo, não se aplica a este processo porque, conforme se extrai dos autos de origem, em 17/08/2020, houve a conversão do tipo de tramitação do feito, passando a tramitar exclusivamente na forma eletrônica.

Com efeito, um pouco adiante, em 08/10/2020, consta a seguinte certidão:

Certifico e dou fé que devidamente intimada sobre a virtualização do processo, a parte autora manifestou pelo desinteresse em manter a guarda de documentos originais e a requerida deixou decorrer o prazo sem nenhuma manifestação, assim, considerando tratar-se de prazo preclusivo, procedo à remessa da parte FÍSICA dos autos ao arquivo em consonância com o art. 9o, III da Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ, saliento que o autor poderá comparecer a secretaria da Vara para retirada dos documentos conforme já requerido e, em caso de posterior necessidade de desarquivamento da parte física dos autos, serão cobradas as taxas cabíveis.

Com isso, é possível constatar que a partir de 17/08/2020, esse processo tornou-se eletrônico.

Anoto que o prazo de 30 (trinta) dias concedido foi para as partes manifestar interesse em permanecer com algum documento, e não sobre o interesse na virtualização do processo.

Na hipótese, pelo que se verifica do Diário da Justiça Eletrônico n.o 10929, a decisão objurgada foi disponibilizada em 02/03/2021 (terça-feira) e publicada em 03/03/2021 (quarta-feira).

Assim, em observância às normas processuais acima mencionadas, o prazo para a interposição deste Agravo iniciou-se em 04/03/2021 (quinta-feira) e findou em 24/03/2021 (quarta-feira).

Da análise da peça recursal verifica-se que o recurso foi protocolizado em 07/04/2021, ou seja, quando já escoado o prazo tornando-o extemporâneo.

Com estas considerações, não conheço do Recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, ante a sua intempestividade.”

Inconformada, a Agravante interpôs este recurso de Agravo Interno, sob a alegação de que
“embora a tramitação do processo tenha sido convertida para virtual, o fato é que a mídia física continua arquivada em cartório, o que caracteriza o evidente enquadramento do processo de origem na definição de autos híbridos”.

Sob esse argumento, almeja a reforma da decisão unipessoal.

Consoante exposto na decisão vindicada, o início do prazo para interposição do recurso de Agravo de Instrumento pelas partes se deu em 04/03/2021 e se escoou em 24/03/2021.

A Agravante repisa o mesmo argumento já enfrentado, e justifica sua tempestividade na Portaria 334, expedida por esse Tribunal de Justiça, que prevê a suspensão dos prazos processuais dos processos físicos e híbridos.

É inadmissível a tese de o processo se enquadra na definição de híbrido pelo simples fato de haver mídia física arquivada em cartório e o processo não estar na plataforma PJe.

É inconteste serem os autos de origem 100% digitalizados, passando a tramitar EXCLUSIVAMENTE na forma eletrônica desde 17/08/2020. Sendo assim, quando proferida decisão que deu ensejo à interposição do Agravo de Instrumento, os autos estavam integralmente virtualizados.

Nesse prisma, não há falar em reforma da decisão unipessoal proferida por esta Relatora, pois cristalina a intempestividade do recurso de agravo de instrumento apresentado pela Agravante.

Vale ressaltar, que a Recorrente não trouxe argumentação suficientemente capaz de convencer o julgador da necessidade de modificação da decisão anteriormente lançada, desse modo, sua manutenção é medida impositiva.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho incólume a decisão unipessoal hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021